Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA ESPÉCIE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer de agravo interno interposto em relação ao acórdão que julgou o recurso inominado.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação visando a correção de serviço falho de internet, bem como a condenação da empresa ré em indenização por danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço. O Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. O autor interpôs recurso inominado, que foi conhecido e não provido (acórdão de Id. 50885706). O autor interpôs agravo interno contra o acórdão, que não foi conhecido por decisão monocrática. Contra a decisão monocrática foi interposto o presente agravo interno.
3. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
4. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê competir às Turmas Recursais o julgamento de “agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal”. O art. 1.021 do CPC disciplina que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Cuida-se de espécie recursal que permite a revisão, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator.
5. O agravante pretendeu, com o seu primeiro agravo interno, a reanálise da questão decidida pelo colegiado (2a Turma Recursal), sendo a espécie recursal absolutamente imprópria para tal finalidade.
6. Correta a decisão monocrática, ora atacada, que não conheceu do recurso por sua absoluta inadequação.
7. Em contrarrazões ao agravo interno o recorrido pleiteou a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, não sendo a ocasião oportuna para tal finalidade. A gratuidade de justiça não tem o condão de isentar a parte do pagamento de despesas processuais e honorários, mas apenas suspender a obrigação pelo prazo de até cinco anos (art. 98, §2o do CPC). Neste sentido, caso os patronos do recorrido pretendam executar os honorários advocatícios, deverão formular o requerimento de cumprimento de sentença próprio, comprovando a alteração da situação econômico-financeira do devedor.
8. O art. 1.021, §4o do CPC preceitua que “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Essa é exatamente a hipótese dos autos, tendo o agravante interposto sucessivos agravos internos evidentemente protelatórios e incabíveis. Condenado o agravante ao pagamento de multa no importe de 5% do valor atualizado (INPC) da causa. A gratuidade de justiça não isenta o recorrente do pagamento da aludida multa (art. 98, §4o do CPC).
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.